Tribunal: TJDFT
Processo: 0720628-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de embargos de declaração interposto pelo recorrente contra acórdão que fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Alegação de omissão pela não aplicação da tese firmada no Tema 1.076 do STJ, relativa à vedação da fixação equitativa de honorários em causas de elevado valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, inexistindo, no caso, vício a ser sanado.
5. A omissão passível de integração é aquela referente a ponto imprescindível à solução da controvérsia, o órgão julgador não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp 2398120 RS, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 18/12/2023, DJe 20/12/2023.
6. O acórdão examina a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC e registra que o proveito econômico se refere ao benefício obtido pelo vencedor, desse modo, é inaplicável sua utilização em favor do vencido. Conclui que o proveito econômico é do recorrente/apelante, que manteve seu veículo, sem proveito econômico para o recorrido/apelado, razão pela qual se aplica o art. 85, § 8o, do CPC. O embargante busca rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração. O art. 1.025 do CPC prevê prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 85, §§2o e 8o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2398120 RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023.